Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-68.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537398
03/06/2025
20:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44537398 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.261
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600384-
68.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGANTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGADO: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR

Num. 44537398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que conheceu e proveu Recurso
Eleitoral, reformando sentença de primeira
instância e condenando os Embargantes à
multa por propaganda eleitoral negativa.
2.
Alegação
de
omissão
no
acórdão
embargado quanto à ausência de conteúdo
negativo na publicidade eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente,
considerando o prazo de 24 horas previsto
para as representações eleitorais relativas
ao descumprimento da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para a oposição de Aclaratórios
em representações eleitorais por propaganda irregular é de
24
horas,
conforme art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) consolidou o entendimento
de que a regra especial do art. 96, § 8º, da
Lei das Eleições prevalece sobre a regra
geral do Código Eleitoral em matéria de
propaganda eleitoral.
6. No caso concreto, os Embargos foram
protocolados após o prazo de 24 horas da
publicação do acórdão, caracterizando a
intempestividade e a preclusão do direito de
recorrer.

Num. 44537398 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não conhecidos
por intempestividade.
Tese de Julgamento:
1. O prazo para a oposição de Embargos de
Declaração em face de acórdãos que julgam representações por propaganda
eleitoral irregular é de 24 horas, conforme o
art. 96, § 8º, da Lei das Eleições.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º;
Código Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-AI 58-07, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
19/12/2017;
TRE/PR,
ED
nº
060048856,
Rel.
Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
PSESS
14/11/2024;
TRE/PR,
Embargos
de
Declaração
nº
060002962, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 11.09.2024;
TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJe 09.05.2019;
TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, Rel. Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJe
20.11.2017.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44537398 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”,
Maria Thereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga opostos ao acórdão nº 66.404 (id.
44424831) por meio do qual esta Corte Regional julgou conhecido e parcialmente provido o
recurso eleitoral da Coligação "A Londrina que queremos", reformando, em parte, a r. sentença
de Origem e condenar os Embargantes à sanção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da
prática de ato de propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. 57-D, da Lei nº 9.504/97.
Eis a ementa do acórdão (id. 4424831):
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DESINFORMAÇÃO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação “A Londrina Que Queremos” em face da
Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo” e seus candidatos, em razão de suposta veiculação de
propaganda eleitoral negativa e desinformativa, vinculando candidato adversário a investigações
criminais.
2. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a representação, determinando a
cessação da divulgação do material impugnado, mas deixando de aplicar sanção pecuniária, sob
os fundamentos de proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação representante, alegando omissão quanto à aplicação
de multa e pleiteando sua imposição com base no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
4. Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste na aplicação de multa em caso de veiculação de propaganda
eleitoral negativa e desinformativa, à luz do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 prevê a aplicação de sanção pecuniária em caso de
propaganda eleitoral irregular na internet ou em meios de comunicação, ainda que identificável,
desde que configurada a violação da norma.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral orienta que a disseminação de conteúdo
desinformativo em propaganda eleitoral constitui infração sancionável, sendo inaplicáveis os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a imposição da multa (TSE, Rp n.
0601754-50, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
8. Reconhecida a utilização de informações descontextualizadas e inverídicas para ofender a
honra e imagem do candidato adversário, configurando propaganda eleitoral negativa e
desinformativa, cabível a aplicação de multa no valor mínimo legal, proporcional ao alcance da
irregularidade constatada.

Num. 44537398 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, determinando a aplicação de
multa no valor de R$ 5.000,00, em razão da veiculação de propaganda eleitoral negativa com
conteúdo desinformativo.
Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo desinformativo e ofensivo em propaganda eleitoral
negativa caracteriza infração à Lei nº 9.504/1997, sujeitando os responsáveis à aplicação de multa,
ainda que o impacto do conteúdo não seja mensurado."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §§ 2º e 3º.
Res. TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-A, 9º-C e 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp n. 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 04/08/2023.
TRE/PR, Recurso Eleitoral n. 060089052, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação em Sessão, 21/10/2024.
TRE/RN, Recurso Eleitoral, Rel. Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE 19/10/2024
As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que os embargantes divulgaram
notícia de interesse popular, sem conteúdo falso ou desinformativo, sobre investigação
envolvendo o embargado Tiago Amaral. Sustentam que não há fato sabidamente inverídico ou
difamatório e que somente houve a simples exposição do histórico do candidato. Afirmam que tal
publicação se limitou à crítica política dentro dos limites legais e do debate democrático, não
configurando propaganda eleitoral negativa capaz de desequilibrar o pleito. Argumentam que há
evidentes vícios no acórdão embargado ao aplicar a sanção pecuniária, mas não aprecia as
razões apresentadas pela Embargante em sede de contrarrazões. Requer o acolhimento dos
embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para o fim de enfrentar a omissão indicada e
afastar a multa aplicada. (id. 44449718).
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da decisão,
devendo ser rejeitado (id. 44470841).
É o relatório.
VOTO
Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação “Pra Londrina Seguir

Num. 44537398 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
Crescendo”, Maria Thereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga em face do acórdão nº
66.404 (id. 44424831) por meio do qual esta Corte Regional julgou conhecido e provido o recurso
eleitoral da Coligação "A Londrina que queremos", reformando a r. sentença de Origem que
julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela Embargante e assim
condenar os Embargantes à sanção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da prática de ato
de propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
No caso, há alegação de omissão no aresto embargado em relação à ausência de enfrentamento
completo do conjunto fático ao argumento de que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a
ausência de conteúdo negativo de publicidade eleitoral, devendo a multa aplicada ser afastada.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:
Art. 275.
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .
Todavia, os embargos opostos não podem ser conhecidos, pois são intempestivos.
A decisão embargada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 59 de 27/03/2025, quinta-
feira,
(id. 44442143) e os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 31/03/2025 (id.
44006139), sendo, portanto, intempestivos.
O prazo para recursal nas representações eleitorais é disciplinado no art. 96, §8º, da Lei nº
9.504/97:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer
partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
[...]

Num. 44537398 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão,
assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar
da sua notificação.
Extrai-se da norma que o prazo de 24 horas previsto no § 8º do art. 96 da Lei nº 9.504/97,
conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Corte firmou entendimento
no sentido de que '[o] prazo para a oposição de embargos de declaração em face de acórdão de
Tribunal Regional Eleitoral proferido em representação por propaganda eleitoral irregular é de 24
horas, nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, o qual pode ser convertido em um dia,
conforme tem sido reiteradamente decidido por esta Corte Superior' (AgR-AI 58-07, rel. Min. Luiz
Fux, DJE de 19/12/2017).
Nesse contexto, além do posicionamento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, cumpre
destacar que o tema também já foi objeto de análise por este Tribunal Regional Eleitoral, que
reiterou a aplicação do prazo de 24 horas para a oposição de embargos de declaração em casos
envolvendo propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil -
Dois Vizinhos contra o acórdão nº 64.959, que manteve a sentença condenatória
em representação por propaganda eleitoral irregular, impondo multa de R$ 5.000,00
à embargante. A embargante alega omissão no acórdão, afirmando que pontos das
razões recursais não foram devidamente enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração opostos
pela embargante foram apresentados dentro do prazo legal, conforme previsto no
rito específico para representações eleitorais por propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que o prazo para a interposição de
embargos de declaração em representações por propaganda eleitoral irregular é de
24 horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e o § 7º
do art. 24 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
A argumentação da embargante sobre a aplicação do prazo de 3 dias, conforme o
art. 275, § 1º, do Código Eleitoral, não é acolhida, pois a jurisprudência do TSE

Num. 44537398 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
consolidou o entendimento de que a regra especial do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições prevalece sobre a regra geral do Código Eleitoral em matéria de
propaganda eleitoral.
No caso concreto, os embargos de declaração foram protocolados após o prazo de
24 horas da publicação do acórdão, configurando-se, portanto, a intempestividade e
a preclusão do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.
Tese de julgamento: O prazo para a oposição de embargos de declaração em face
de acórdãos que julgam representações por propaganda eleitoral irregular é de 24
horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 24, § 7º; Código Eleitoral, art. 275, § 1º; CPC, art. 994.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Embargos de Declaração nº 060002962,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 11.09.2024; TSE, AgRg nos ED no AI
nº 89827/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 09.05.2019; TSE, AgRg no AI nº
2796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.11.2017.
(TRE/PR, Embargos de Declaração nº 060048856, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, PSESS 14/11/2024)
Logo, não havendo observância do prazo, os embargos são intempestivos e não merecem
conhecimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos, em razão
da sua intempestividade.
É como voto.
TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44537398 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320044403900000043478810
Número do documento: 25060320044403900000043478810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:09:43
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600384-68.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - EMBARGANTES: EDUARDO TOMINAGA, MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES, PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados
dos EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CARLOS FREDERICO
VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: A LONDRINA QUE QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
- Advogado
do(a) EMBARGADO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025